Tribunal: CARF
Processo: 15956.000191/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000191/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
GBA CALDEIRARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2005 a 30/09/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade,
não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo
prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas
que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000191/2008-53
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil (Suplente convocado), Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 226 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 202 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo desta forma o disposto no então vigente artigo 32, inciso IV, e § 5°
da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS)
aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto-de-Infração (debcad n.° 37.180.133-8) lavrado por ter a empresa
acima identificada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo desta forma o
disposto no então vigente artigo 32, inciso IV, e § 5° da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225,
IV e § 4 o do Regulamento da Previdência Social (RPS) aprovado pelo Decreto n.°
3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 12), nas GFIP não foram incluídos os
valores de remunerações pagas a segurados empregados, sócio-gerente e demais
contribuintes individuais, conforme planilhas anexas, com os valores omitidos, por
competência (fls. 14/28).
No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 13), a fiscalização cita a previsão legal
da multa nos artigos 92, 102 e 32, IV e § 5.° da Lei n.° 8.212/91 art. 284, II do
Regulamento da Previdência Social (RPS) — Decreto n.° 3.048/99. Os valores base
foram atualizados pela Portaria MPS/MF n.° 77/2008 (DOU de 12/03/2008).
Aplicou-se a multa, já com a atenuação de 50%, prevista no art. 291 e 292, V do RPS,
pela correção total das faltas, no valor total de R$ 76.584,06 (setenta e seis mil e
quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), detalhada, por competência, em
planilhas de cálculo anexas, de fls. 14/16.
Relatada, também, a existência de AI CFL 38, lavrado em 20/12/2005, com liquidação
por pagamento em 29/06/2007, o que caracteriza a circunstância agravante de
reincidência (genérica).
A autuada foi cientificada do lançamento, pessoalmente, em 03/07/2008.
A empresa notificada apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 32/62) dentro do prazo legal de
defesa, aduzindo, em síntese, o que se segue.
Preliminarmente — da Litispendência
- que existem três pedidos administrativos de compensação de tributos, incluindo
débitos de competência do INSS, estando pendentes de decisão administrativa.
Tratam-se de Declarações de Compensação (Dcomp), consubstanciadas em processos
administrativos
n.°
10166.008609/2007-72,
10166.008610/2007-05
e
10166.008611/2007-41, todos datados de 15/08/2007.
- que estas Dcomp contêm créditos da impugnante (oriundos de títulos da Eletrobrás),
estando ali fundamentados os pedidos de compensação.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

- que a litispendência fica configurada, haja vista estar a matéria sob apreciação da
Receita Federal do Brasil (RFB) prejudicando a contida no presente AI, já que se tratam
dos "mesmos créditos/débitos consultados administrativamente".
- que ficam violados os princípios da segurança jurídica, enquanto não houver a decisão
da pendência administrativa mencionada, bem como o direito de petição
constitucionalmente garantido, de ver sua compensação tributária atendida.
- que não se pode autuar sobre o mesmo objeto do pedido administrativo enquanto não
proferida a decisão administrativa sobre a compensação do tributo, sendo o AI nulo e
inexigível. [repete e reitera este argumento exaustivamente]
Das parcelas já cobradas e executadas
- que parte das multas exigidas já foram ajuizadas, nas execuções fiscais n.° 020/2008 e
021/2008, pela Vara de Execuções Fiscais de Guariba (SP), devendo, pois, serem
deduzidos e retificados deste AI.
Da necessidade de diligência
- que deve ser convertido o julgamento em diligencia, para se confrontar os valores
presentes com as execuções mencionadas, deduzindo a parte cabível neste AI.
- que fica assim, caracterizada, a ocorrência de excesso de exação.
Da ilegalidade e inconstitucionalidade da taxa Selic
- que a utilização da taxa Selic, a titulo de juros em créditos tributários, não tem amparo
constitucional ou legal, juntando jurisprudência.
- que deve ser obedecido o art. 161 e § 1.° do Código Tributário Nacional - que devem,
assim, ser excluídos do AI os juros Selic ilegalmente aplicados.
Da inaplicabilidade da multa — ausência de elemento subjetivo
- que a aplicação das multas previstas no art. 35 da Lei n.° 8.212/91 tem cunho
confiscatório, caracterizando também excesso de exação.
- que a impugnante não agiu de forma dolosa ou culposa, não cabendo a aplicação da
multa.
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) a nulidade do AI, haja vista a pendência de pedido de
compensação, ainda em trâmite na RFB; 2) a dedução de valores já objeto de execuções
fiscais em trâmite pela Vara de Execuções Fiscais de Guariba; 3) que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic; 4) que seja excluída a
penalidade da multa aplicada, em face da ausência de culpa da empresa.
Da diligência fiscal
Na sequência, foi determinada DILIGÊNCIA FISCAL, pelo despacho n.°0011/2009/7.a
turma DRJ/RPO; acarretando a emissão de Informação Fiscal de fls. 88, pela qual foi
elaborado um novo demonstrativo da multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, comparando-se a multa aplicada originalmente com aquela calculada
(isoladamente) segundo os critérios trazidos pela Medida Provisória (MP) n.° 449/2008,
hoje convertida na lei n.° 11.941/2009, dando-se ciência dessa informação à
impugnante.
A interessada manifestou-se nos seguintes termos: (i) que foi verificada a retroatividade
benéfica em matéria de penalidade, acarretando valor para menor; (ii) que os
lançamentos iniciais ficam NULIFICADOS, pela recomposição das bases tributáveis,
sendo necessária nova apuração de valores, mediante novo lançamento, ou seja, novo
ato de fiscalização; (iii) essa necessidade decorre do pressuposto de que a obrigação
tributária como um todo tem como atrelados tanto o principal como seus respectivos
acessórios, culminando na retificação material dos valores que constituíram o
lançamento como um todo; (iv) deve, assim, ser nulo todo o procedimento, pelo que
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

surge a necessidade de nova diligência fiscal, para revisão dos valores em decorrência
da MP n.° 449/2008 mencionada.
Retornou o processo para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ) em Ribeirão Preto - SP.
É a síntese dos autos.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2006
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar a empresa
GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DISTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA,
JUROS E MULTA DE MORA. ARGUIÇÕES IMPERTINENTES.
A obrigação de pagar o tributo tem natureza distinta da penalidade pecuniária a ser
aplicada por descumprimento de obrigações acessórias.
Revelam-se impertinentes, e, portanto, não devem ser objeto de apreciação, questões
suscitadas acerca da litispendência, da aplicação de juros e multa de mora em Auto de
Infração de obrigação acessória.
CORREÇÃO DAS FALTAS. ATENUAÇÃO. CABIMENTO. RELEVAÇÃO DA
MULTA. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO.
A correção das faltas nos termos do art. 291 do Decreto n.° 3.048/99, enseja a aplicação
da multa com atenuação de 50%. A existência de circunstancia agravante impede a
relevação da penalidade aplicada, que exige o atendimento a todos os requisitos então
elencados no art. 291 e § 1o do Decreto n.° 3.048/99.
MULTA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. READEQUAÇÃO DE VALORES.
MOMENTO DO PAGAMENTO.
Nos termos do art. 106 do CTN, a retroatividade benéfica da lei, cominando penalidade
menos severa que a anterior, pode ensejar a retificação da multa lançada, a ser
verificada no momento do pagamento.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/10/2009 (fls. 222), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/11/2009 (fls. 226 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento da existência de litispendência administrativa em razão de pedidos de
compensação protocolados e não julgados. Ressalta entendimento de que a presente autuação
trata da mesma matéria dos processos de compensação. Afirma nulidade da decisão de 1a
instância, na medida em que não fundamentou o indeferimento da litispendência. Assinala
duplicidade de cobranças em razão de execuções fiscais em andamento.
Ressalta que:
A fiscalização que deu razão à constituição do Al ora impugnado, portanto, só poderia
ocorrer APÓS A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, ou ainda, se
ocorrida anteriormente, SOMENTE PODERIA LANÇAR O Al APÓS A RESPOSTA
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, O QUE, DIGA-SE DE PASSAGEM, AINDA
NÃO
OCORREU
QUANDO
DA
APRESENTAÇÃO
DA
PRESENTE
IMPUGNAÇÃO.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

Assim, não há o que se falar em distinção entre principal e acessório, uma vez que nas
execuções fiscais informadas já estão sendo cobrados todos os encargos referentes A
suposta inadimplência das contribuições, sob pena de haver excesso de exação,
sobretudo ante a cobrança em duplicidade.
Portanto, deve ser reformada a decisão que afastou a impugnação também acerca da
duplicidade de cobrança, ou do excesso de exação, uma vez que o objeto da autuação já
está sendo executado através das execuções fiscais alhures apontadas.
Afirma excesso de exação, contrário ao princípio do não confisco. Alega que a
multa deve ser afastada por ausência definição em Lei Complementar, e por ausência de dolo ou
culpa.
Requer a declaração de nulidade da autuação por excesso de exação, ou o
cancelamento da autuação com o reconhecimento de litispendência.
Pede a conversão do julgamento em diligência a fim de que seja verificada se não
há duplicidade das multas em razão de execuções fiscais em andamento.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, do recurso e passo ao seu exame.
Cumpre consignar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
Assim, alegação no sentido da inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa
imposta não pode ser conhecida.
Por esses motivos, não conheço das alegações relativas à ofensa ao principio do
não confisco, ou pela ilegalidade da multa decorrente da alegação de ausência de Lei
Complementar.
Dos Fatos
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 24 e ss)
A empresa está sob ação fiscal de acordo com o Mandado de procedimento Fiscal- MPF
n 0810900.2008.00026 e apresentou Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social- GFIP com os dados não correspondentes a todos os fatos geradores
das contribuições previdenciárias, referentes a folha de pagamento de seus empregados
e diretor sócio gerente e a pagamentos efetuados aos contribuintes individuais no
período de 01/2005 a 09/2006. Anexo a este AI estão as planilhas " Base de Autônomos
sem GFIP, Base do Frete sem GFIP, Segurado Autônomo sem GFIP com desconto,
Segurado Autônomo sem GFIP sem desconto, Segurado Frete sem GFIPcom desconto,
Segurado Frete sem GFIP sem desconto e Valores Não Declarados em GFIP" que
demonstram os valores das bases de cálculo e valores devidos não declarados em GFIP.
Apresentar GFIP com a ausência de tais fatos geradores, caracteriza infração do art. 32,
inciso IV, parágrafo 5 da Lei 8.212 de 24/07/1991, combinado com o art. 225, inciso
IV, parágrafo 4 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n
3.048 de 06/05/1999.
A infração descrita no Relatório Fiscal da Infração tem multa prevista nos artigos 92,
102 e 32, inciso IV, parágrafo 5 da Lei no 8.212 de 24/07/91 e no Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048 de 06/05/99, art. 284, II;
art.373, com valores atualizados através da Portaria Interministerial MPS/MF ri 77 de
11 de março de 2008, publicada no DOU em 12/03/2008. Para a aplicação da multa é
necessário ter conhecimento sobre dois fatores básicos que são o valor mínimo da
multa, atualizado pela Portaria já descrita neste relatório e o número de segurados da
empresa. O valor mínimo da multa é de R$.1.254,89 (Portaria MPS/MF/77). O número
de segurados no período de 01/2005 a 09/2006 estão nas faixas de 101 a 500 e 501 a
1000 conforme a competência. O valor da multa por competência é de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada a valores previstos no art.
32, inciso IV, parágrafo 4 da Lei 8.212/91. As limitações representam 10 vezes o valor
mínimo da multa para as competências onde o número de segurados está na faixa de
101 a 500 e de 20 vezes o valor mínimo da multa onde o número de segurados está na
faixa de 501 a 1000 segurados.
A planilha anexa "Valores não declarados em GFIP", demonstra os valores devidos por
competência e total.
Através do Termo de Verificação de Antecedentes de Auto de Infração emitido em
25/02/2008 pela Agência da Receita Federal do Brasil de Jaboticabal, verificou-se que
consta no Sistema Informatizado e Registro de Processo de Infração o AI n 35.375.682-
2 e que esta na seguinte situação:- AI lavrado em 20/12/2005- CFL : 38, com decisão
procedente -DN 167/2006 e Liquidado por Guia na data de 29/06/2007.
Após 01/04/2008 houve reapresentação de todas as GFIP do período de 01/2005 a
09/2006, incluindo portanto todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Aplica-se a multa de R$.76.584,06, já atenuada em 50% (cinqüenta por cento), pela
correção da falta, de acordo com o RPS, art. 291 e 292, V.
O Recorrente não apresenta argumentos contrários aos fatos, mas apenas insurge-
se conta a autuação, trazendo à análise do Colegiado de 2a Instância as mesmas alegações
apresentadas na impugnação
Do Mérito
A respeito da alegação relativa à existência de litispendência administrativa em
razão de pedidos de compensação protocolados e não julgados, o R. Acórdão Recorrido (fls. 206
e ss) bem considerou que:
Em virtude do disposto no Código Tributário Nacional (CTN) e na legislação
previdenciária vigentes, o contribuinte (sujeito passivo) tem duas obrigações distintas,
nos termos dos artigos 113, 114 e 115 do CTN. Uma obrigação, denominada principal,
que é a de recolher tributos para a Seguridade Social; outra, denominada acessória, que
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

tem por objeto a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal,
constituindo dever instrumentais decorrentes da legislação tributária.
(...)
Pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever de
efetuar o lançamento de débito denominado Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD (ou Auto de Infração de obrigação principal — AIOP). Já o
descumprimento da obrigação acessória converte-se em obrigação principal pela multa
aplicável (penalidade pecuniária), surgindo, então, a obrigação da fiscalização lavrar o
Auto-de-Infração de obrigação acessória (AIOA), que, em sendo procedente, constitui o
crédito tributário correspondente.
Estas duas obrigações (principal e acessória) não se confundem.
A constatação da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, apurados em
auditoria fiscal, enseja a constituição de crédito tributário (NFLD ou AI), referentes As
remunerações efetuadas aos segurados empregados ou contribuintes individuais que
lhes prestaram serviço, sobre as quais incidem as alíquotas pertinentes, conforme a lei
tributária. Trata-se de obrigação principal. Distinta é a obrigação acessória (dever
instrumental) de apresentar, mensalmente, a GFIP com os dados correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, em conformidade com o então
vigente artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei n.° 8.212/91. 0 descumprimento de um dever
instrumental constitui fato gerador para a imposição - obrigatória e vinculada - de
penalidade pecuniária, consubstanciada em Auto-de-Infração, que também é documento
autônomo de crédito previdenciário.
Portanto, não é correta a alegação de identidade de objetos entre a presente autuação e
outros documentos de crédito que contenham a obrigação tributária principal.
São documentos de crédito decorrentes de fatos geradores distintos; ou seja, o
cumprimento ou não da obrigação tributária principal não afasta o dever do
cumprimento da obrigação acessória, nos exatos termos do art. 113 e §§ do CTN.
Em consequência, ficam afastadas as alegações pertinentes A litispendência
(compensação de tributos declarados em Dcomp), e à necessidade de diligência para
verificar os valores ali contidos, dada a natureza distinta dessas obrigações. Da mesma
forma improcedente a alegação de excesso de exação, pois a lavratura deu-se de acordo
com as formalidades e critérios previstos em lei.
Também não guardam relação com o presente AI os valores que já foram objeto de
execução fiscal, posto que devidamente deduzidos nas respectivas NFLD, já julgadas
por este órgão colegiado de 1.a instância (processos 15956.000186/2008-41,
15956.000189/2008-84 e 15956.000187/2008-95, dentre outros).
Isto porque a presente autuação — decorrente do inadimplemento de deveres
instrumentais, e não propriamente das contribuições não recolhidas — tem autonomia,
quanto à sua origem material, em relação aos eventuais créditos tributários mencionados
pela impugnante.
Assim, nos termos do art. 16, inciso III do Decreto n.° 70.235/72 (DOU de 07/03/1972),
não apresentou a impugnante elementos fáticos, jurídicos e demais provas que guardem
relação com a presente autuação, descabendo sua análise pela impertinência de matéria
discutida.
O que se verá mais adiante, é que com a edição da MP n.° 449/2008, depois convertida
na lei n.° 11.941/2009, a sistemática de aplicação de penalidades, para os casos
concomitantes de falta de recolhimento de tributo e de descumprimento da respectiva
obrigação acessória de declará-lo, implicará o tratamento conexo (das NFLD e AI — no
que tange às multas de mora e de oficio), para fins de aplicação da retroatividade
benéfica prevista no art. 106 do CTN.
Como se observa, a decisão de 1o instância fundamentou o indeferimento da
litispendência, na medida em que esclareceu suficientemente que os pedidos de compensação
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

dizem respeito a obrigações tributárias distintas das descritas na presente autuação, que são
relativas a obrigação acessória (dever instrumental) de apresentar, mensalmente, a GFIP com os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, em
conformidade com o então vigente artigo 32, inciso IV, § 50 da Lei n.° 8.212/91.
Sendo assim, não se manifesta a litispendência requerida, e, da mesma forma,
inexiste nulidade da decisão por falta de fundamentação do indeferimento.
Relativamente à alegação de duplicidade de multas em razão de execuções fiscais
em andamento, o Recorrente não guarda melhor sorte.
O R. Acórdão recorrido esclareceu a contento, ressaltando mais uma vez que a
multa imposta e ora discutida tem origem no inadimplemento de obrigações acessórias e não no
não recolhimento das contribuições previdenciárias que ensejaram as execuções fiscais.
A alegação da ausência de dolo ou culpa também não merece acolhimento, na
medida em que, na esteira do R. Acórdão, a responsabilidade pelas infrações tributárias
independe da intenção do agente (art. 136, do CTN).
Nesse sentido, extrai-se da Decisão de 1a Instância (fls. 210):
A multa aplicada pela fiscalização está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e
nos artigos 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99 e, ao contrário do que alega o contribuinte, trata-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória, com expressa previsão legal. O quantum
também se encontra previsto na legislação, o que afasta a alegação de excesso de
exação.
Irrelevante a argumentação de que não houve dolo ou culpa, de que não houve má-fé ou
ainda que se trata de divida confessada, já declarada em GFIP.
Isto porque a obrigação tributária acessória não fica sujeita condicionantes subjetivas
(culpa ou dolo) ou circunstâncias econômico-financeiras por que passa a empresa. O
inadimplemento deste dever instrumental constitui fato gerador para a imposição -
obrigatória e vinculada - de penalidade pecuniária, consubstanciada na multa integrante
deste Auto-de-Infração.
A imposição desta multa independe de ter ou não havido boa-fé por parte do sujeito
passivo, durante o procedimento fiscal.
Relativamente ao pedido de conversão do julgamento em diligência, insta
ressaltar que a prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF. No presente caso, não foram comprovados os motivos
que pudessem autorizar a juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de
necessárias diligências ou perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas,
não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
Além disso, é certo que os autos encontram-se em perfeitas condições de
julgamento, e que as execuções fiscais em andamento não guardam relação direta com a infração
descrita na presente autuação.
Da aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000191/2008-53

Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão deverá observar o princípio da retroatividade benigna
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14 de 2009.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital